Tribunal: TJBA
Processo: 0303802-36.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0303802-36.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAJUDA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: GILMARA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO QUANTO DETERMINANDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0303802-36-2012-805-0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo apelante Maria Dajuda dos Santos e Apelada Gilmara dos Santos Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça A1